Tribunal: TJES
Processo: 0001659-83.2018.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001659-83.2018.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MOACIR ANTONIO PERINI

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001659-83.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MOACIR ANTONIO PERINI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. FINANCIAMENTO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. FIANÇA COM RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução opostos por fiador de contrato de abertura de crédito fixo destinado ao financiamento de atividade empresarial, reconhecendo a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem.
2. O apelante sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a validade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem, a legitimidade da execução direta contra o fiador e a inversão integral dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor sobre contrato de financiamento destinado ao incremento das atividades empresariais da devedora principal; e (ii) saber se é válida a cláusula contratual pela qual o fiador renuncia expressamente ao benefício de ordem e assume responsabilidade solidária pela dívida, autorizando a execução direta de seu patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de crédito foi celebrado para fomento da atividade empresarial da devedora principal, constituindo insumo para o desenvolvimento de sua atividade econômica. Ausente a condição de destinatária final do serviço bancário, não se configura relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
5. O instrumento contratual contém cláusula expressa e destacada pela qual o fiador assumiu responsabilidade solidária e incondicional pela obrigação, na qualidade de principal pagador, com renúncia aos benefícios previstos nos arts. 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil.
6. A renúncia ao benefício de ordem é válida e eficaz, ainda que inserida em contrato de adesão, inexistindo alegação ou demonstração de vício de consentimento.
7. A assunção da condição de devedor solidário legitima a execução direta contra o patrimônio do fiador, independentemente da prévia excussão dos bens da devedora principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os embargos à execução. Invertidos os ônus sucumbenciais, com condenação do embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
“1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento destinado ao incremento da atividade empresarial da tomadora do crédito. 2. É válida a cláusula expressa de renúncia ao benefício de ordem firmada pelo fiador, que assume a condição de devedor solidário. 3. A responsabilidade solidária do fiador autoriza a execução direta de seu patrimônio, independentemente da prévia excussão dos bens da devedora principal.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 2º; CC, arts. 827, 828, 830, 834, 835, 837 e 838; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.267.199/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.09.2020, DJe 24.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001659-83.2018.8.08.0044

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: MOACIR ANTONIO PERINI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE SANTA TERESA - DR. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença (ID 20062724) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos embargos à execução opostos por
MOACIR ANTONIO PERINI
.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 20062725), que:
(i)
o Código de Defesa do Consumidor é inaplicável ao caso, tendo em vista que a operação de crédito se destina ao fomento de atividade empresarial;
(ii)
a cláusula de renúncia ao benefício de ordem é perfeitamente válida e eficaz, com amparo no artigo 828 do Código Civil;
(iii)
revela-se legítima a execução direta contra o fiador, em decorrência da solidariedade passiva pactuada; e que
(iv)
os ônus sucumbenciais devem ser integralmente invertidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 20062728).

Pois bem.

Verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, pelo que se passa à apreciação das teses recursais.

Inicialmente, consigna-se que inexiste relação consumerista entre as partes.

A linha de crédito consubstanciada no Contrato de Abertura de Crédito Fixo n.º 40/01743-5 (recursos FINAME, ID 20062725), disponibilizada pelo banco embargado/exequente à executada principal Copremag Construtora e Premoldados Guandu Ltda EPP, constitui insumo para o incremento das atividades empresariais desta. Assim, não se enquadrando a mesma como destinatária final do serviço bancário, afasta-se a incidência do CDC.

Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM FINALIDADE DE INCREMENTAR O CAPITAL DE GIRO. INAPLICABABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC
. Precedente (AGRG no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO Carlos Ferreira, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013). (...). (TJES; AC 0013306-18.2016.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 08/03/2022; DJES 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO ATUALIZADO. TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTA DE FIANÇA. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO DE ORDEM. 1 - (...) 3. -
Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso, incrementar os negócios e o lucro (RESP 963.852/PR, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21-08-2014, DJe 06-10-2014)
. No caso, como salientou o ilustre Julgador singular o empréstimo foi para incremento das atividades de exportação da devedora principal. 4. - Há previsão na carta de fiança de cláusula de renúncia do benefício de ordem, nela estando previsto que todos os fiadores com renúncia expressa aos benefícios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838, 839, do Código Civil Brasileiro (fl. 184). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0006334-91.2018.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 29/03/2022; DJES 29/04/2022)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – FERIADO LOCAL – FATO NOTÓRIO – REJEITADA – MÉRITO - EMPRESTIMO PARA CAPITAL DE GIRO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – REGULARIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – MORA NÃO DESCARACTERIZADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Preliminar: O recurso de apelação preenche o requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade, porquanto é notório que entre a publicação e a interposição houve a suspensão processual pelo advento de feriado local, previsto em lei de município que integra a Comarca da Capital. Preliminar rejeitada. 2. Mérito:
Não incidem as normas consumeristas em prol dos apelantes, haja vista que o banco apelado disponibilizou linha de crédito de capital de giro, o que constitui insumo para o incremento das atividades empresariais da empresa apelante do ramo de confecções
. 3. Mérito: A exordial da execução de título extrajudicial foi instruída com a cédula de crédito bancário contendo as taxas de juros e os encargos incidentes, assim como com planilha discriminando as parcelas em atraso e o total do débito. 4. Mérito: Os juros remuneratórios aplicados ao contrato são inferiores à média praticada pelo mercado à época da pactuação, logo, não há abusividade. Ademais, a avença prevê expressamente que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, circunstância que assegura a capitalização de juros. 5. Mérito: O mero reconhecimento da abusividade da tarifa de abertura de crédito não descarateriza a mora dos apelantes, já que cuida de encargo acessório, nem autoriza a repetição em dobro do indébito pelo fato de não ter sido demonstrada a má-fé da cobrança. 6. Recurso conhecido e improvido. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0010353-29.2018.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 13/02/2023)

Diante disso, conclui-se ter a sentença apelada incorrido em equívoco ao reconhecer a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem.

No caso concreto, o contrato de abertura de crédito fixo n.º 40/01743-5, assinado pelo embargante MOACIR ANTONIO PERINI na condição de fiador, contém cláusula expressa e destacada de que os fiadores responsabilizam-se solidária e incondicionalmente com a pessoa jurídica Copremag Construtora e Premoldados Guandu Ltda EPP, na qualidade de principais pagadores pela obrigação pactuada, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro (Cláusula Trigésima Segunda, fl. 26).

Portanto, o fiador, ora apelado, assumiu a posição de devedor solidário da dívida da pessoa jurídica, o que é válido, mesmo em se tratando de contrato de adesão, já que anuiu com os expressos e claros termos da negociação, sem qualquer alegação de vício de consentimento.

Neste ínterim, a Corte da Cidadania já definiu pela validade da “
cláusula contratual em que o fiador renuncia ao benefício de ordem
.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.267.199/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Nessa mesma direção, consolida-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. IRRELEVÂNCIA QUANTO AO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. FACULDADE DO CREDOR. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM PELO FIADOR. POSIÇÃO DE DEVEDORA SOLIDÁRIA ASSUMIDA DE FORMA CLARA E EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. VALIDADE DA RENÚNCIA EXPRESSA. CLÁUSULA DESTACADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional quinquenal, aplicável ao caso por força do que dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, por se tratar de pretensão para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, é contado a partir do vencimento da última parcela, mesmo quando há antecipação do vencimento da dívida. Precedentes. 2. O contrato de arrendamento mercantil financeiro, assinado pela apelante na condição de fiadora, contém cláusula expressa e destacada de que os fiadores responsabilizam-se solidária e incondicionalmente com a pessoa jurídica arrendatária, na qualidade de principais pagadores pela obrigação pactuada, com renúncia aos benefícios dos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil Brasileiro (item 13.1). 3.
A fiadora assumiu a posição de devedora solidária da dívida da pessoa jurídica, o que é válido, mesmo em se tratando de contrato de adesão, já que anuiu com os expressos e claros termos da negociação, sem qualquer alegação de vício de consentimento
. 4. Recurso conhecido e desprovido. 5. Em razão do disposto no Art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação em desfavor da apelante. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001794-92.2017.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, 15/05/2024)

Dessa forma, comporta acolhimento a irresignação recursal para julgar improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, reconhecendo a legitimidade da execução direta e solidária contra o patrimônio do apelado.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os embargos à execução.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais estabelecidos na origem, condenando o apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.